Tribunal: TJES
Processo: 5002803-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002803-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA COUTINHO
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002803-59.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO
: MARIA DA PENHA COUTINHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO RECONHECIDA E CONTESTADA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora que teve o crédito ampliado de forma unilateral pela Requerida, sendo posteriormente lançadas diversas transações fraudulentas em curto espaço de tempo, totalizando R$ 2.236,15, conhecidas apenas com o recebimento da fatura. Aduz que, a fim de solucionar o problema administrativamente, mas não logrou êxito em resolver a questão.

Pede nestes termos, que a ré seja condenada à restituição dos valores já debitados indevidamente em dobro, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a rés ao pagamento de R$ 2.236,15, a título de danos materiais, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Por tal motivo, a requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial para o fim de julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação dos serviços das rés em decorrência da transação não autorizada pela consumidora, acumulada à falta de solução administrativa ao caso; (ii) analisar se estão configurados os danos materiais e morais, e se necessária a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à responsabilidade da ré. Com efeito, a compra fraudulenta via cartão de crédito restou demonstrada, razão pela qual, na linha do ato sentencial guerreado, há responsabilidade das instituições que operam o mencionado cartão em si ou da conta que lhe é correlata, por força do risco da atividade desenvolvida. A sucessão de compras com mesmo fornecedor em curto intervalo de tempo, logo após a majoração do limite e em padrão incompatível com o histórico de consumo da autora, deveria ter acionado os mecanismos de segurança da administradora.

6.

A despeito dos argumentos apresentados pela Requerida, não há comprovação nos autos de que a autora efetivamente tenha realizado a referida compra. As imagens sistêmicas apresentadas pela parte ré, por si só, não comprovam a ausência de fraude, na medida em que são informações produzidas unilateralmente. Há, sem dúvida, falha na prestação de serviço de ambas as rés, pois, a partir da constatação da compra fraudulenta, tem-se por frustrada a expectativa legítima de confiabilidade na segurança do serviço prestado pela Ré.

7. A falha na prestação dos serviços das Requeridas não se limitou à operação bancária não reconhecida pela autora, mas também quando não houve solução do problema após regular impugnação registrada pela parte autora. Evidenciada, nesses termos, a não demonstração pelas rés do ônus probatório que lhes cabia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).

8. Assim, inexistindo comprovação, por parte dos Recorrentes, da regularidade de sua conduta, bem como diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade dos Recorrentes (art. 14, CDC), não merecendo reparos a r. sentença no que se refere a indenização por danos materiais, inclusive por meio de restituição dos valores indevidamente lançados na fatura do cartão por compras fraudulentas.

9. Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança da ré, a parte autora teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

IV. DISPOSITIVO

10.
Da conclusão.
Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 15% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)